Tribunal: STF
Processo: RE 1468026
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ANTAQ. ANULAÇÃO DE MULTA APLICADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIÁRIOS - ANTAQ. AUTO DE INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. MULTA ADMINISTRATIVA. DESCONSTITUIÇÃO. FALTA DE HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA. APELAÇÃO DESPROVIDA. 



    1. Hipótese em que a ANTAQ lavrou o auto de infração o qual resultou na aplicação da penalidade prevista no art. 32, inciso XV, da Resolução n.º 3.274-ANTAQ, em razão da suposta prática de infração consistente no não pagamento à Superintendência de Portos e Hidrovias - SHP de tarifa portuária devida pela utilização da infraestrutura de acesso aquaviário do Porto de Porto Alegre. 



    2. Não obstante, há de ser confirmada a sentença que concluiu pela inexistência de infração, na medida em que a imputação da multa administrativa pela ANTAQ decorreu do não-pagamento da tarifa portuária fixada e cobrada pela Superintendência de Portos e Hidrovias (SPH), cuja legitimidade já foi definitivamente afastada pela Justiça Estadual. 



    3. Assim, considerando que a multa objeto da demanda foi imposta pelo não pagamento da tarifa portuária fixada e cobrada pela Superintendência de Portos e Hidrovias (SPH), e tendo em vista que tal tarifa foi considerada ilegal nos autos de processo já transitado em julgado, impõe-se reconhecer que é indevida a imposição da penalidade ora impugnada, pois carecedora de suporte fático. 



    4. Cabível o esclarecimento de que a anulação da multa objeto da lide não decorre da eficácia constitutiva negativa da sentença proferida na ação proposta perante a Justiça Estadual, mas, sim, da inexistência de suporte fático para a configuração de infração hábil a ensejar a imposição de multa administrativa. Precedente. 



    5. Apelação desprovida.” (e-doc. 8, p. 13).



    2. Opostos embargos de declaração, foram desprovidos (e-doc. 12).



    3. No presente recurso extraordinário, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, a Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq) alega violação aos arts. 21, inc. XII, al. “f”; e 109, inc. I, da Constituição da República. Sustenta a nulidade da decisão proferida no Processo nº 001/1.11.0227943-0, que tramitou na 3ª Vara da Fazenda Pública de Porto Alegre/RS, tendo em vista a incompetência da Justiça comum estadual para decidir sobre a tarifa portuária dos terminais de uso privado, dado o respectivo interesse, pois detém a competência para fiscalizá-los e aplicar-lhes multas caso verificada a ocorrência de infração. Aduz que o pagamento da referida tarifa decorre das Resoluções Antaq nº 1.660, de 2010, e nº 3.274, de 2014, bem como do termo de autorização conferido à empresa recorrida (e-doc. 14).



    4. A recorrida, em contrarrazões, manifesta-se pela negativa de seguimento ao apelo extremo (e-doc. 20).



    É o relatório.



    Decido.



    5. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os fundamentos do acórdão alusivo ao julgamento da apelação interposta:



    “(...) Da análise dos autos, verifica-se que a ANTAQ lavrou o auto de infração nº 001934-8, o qual resultou na aplicação da penalidade prevista no art. 32, inciso XV, da Resolução n.º 3.274-ANTAQ, ao argumento de suposta prática de infração consistente em ‘não pagar à Superintendência de Portos e Hidrovias - SHP a tarifa portuária devida pela utilização da infraestrutura de acesso aquaviário do Porto de Porto Alegre, referente ao período compreendido entre os meses de outubro/2014 a abril/2015’. 



    Não obstante, a sentença hostilizada reconheceu a licitude da conduta da empresa demandante, concluindo pela inexistência de infração, porquanto a multa cuja higidez a ANTAQ pretende demonstrar estaria lastreada no não-pagamento de tarifa portuária fixada e cobrada pela Superintendência de Portos e Hidrovias (SPH), cuja legitimidade foi afastada, definitivamente, no âmbito da Justiça Estadual. 



    Ademais, bem observou a magistrada que tal questão já havia sido discutida nos autos do processo nº 5031302-28.2015.4.04.7100, que tramitou perante a 2ª Vara Federal de Porto Alegre/RS, no qual foi reconhecida a ilegalidade na cobrança de tal tarifa portuária, também com esteio na decisão proferida nos autos do processo n.º 001/1.11.0227943-0, pelo Juízo Estadual da 3ª Vara da Fazenda Pública de Porto Alegre/RS. 



    Por oportuno, acrescente-se que no julgamento da apelação interposta pela ANTAQ no processo n.º 5031302-28.2015.4.04.7100, com fundamentos semelhantes à presente irresignação, a E. Relatora Desembargadora Federal Marga Inge Barth Tessler confirmou a decisão do magistrado singular daquele feito ao concluir que, ‘uma vez reconhecido no Juízo Estadual indevido pagamento da tarifa pela autora, não pode ela ser autuada pela ANTAQ em razão do não pagamento dessa mesma tarifa, o que configura ausência de motivo para a prática do ato administrativo impugnado e o invalida’.



    (...)



    Assim, considerando que a multa objeto da demanda foi imposta pelo não pagamento da tarifa portuária fixada e cobrada pela Superintendência de Portos e Hidrovias (SPH), e tendo em vista que tal tarifa foi considerada ilegal nos autos do processo n.º 001/1.11.0227943-0, pelo Juízo Estadual da 3ª Vara da Fazenda Pública de Porto Alegre/RS, impõe-se reconhecer que é indevida a imposição da penalidade ora impugnada, pois carece de suporte fático. 



    No que tange à alegação de que a manutenção da sentença apelada violaria o art. 109 da Constituição, entendo que não se trata de violação de regras de competência. Consoante já decidiu essa Corte, ‘Admitir a cobrança de multa pelo não pagamento da 'cota de contribuição' só porque a ANTAQ não é parte naquele mandamus importaria esvaziar de eficácia e coercitividade a decisão judicial lá proferida e que está em pleno vigor. Assim, como dito anteriormente, sendo a exigência aqui impugnada um reflexo da outra exigência, sem a qual não poderia ser imposta, não há razão para se manter a cobrança executiva.’ (TRF4, AC 0019142-66.2009.404.7100, Rel. Des. Fed. OTÁVIO ROBERTO PAMPLONA). 



    Oportuno consignar que a anulação da multa objeto da lide não decorre da eficácia constitutiva negativa da sentença proferida na ação proposta perante a Justiça Estadual, mas, sim, da inexistência de suporte fático para a configuração de infração hábil a ensejar a imposição de multa administrativa.” (e-doc. 8, p. 7-11; grifos nossos).



    6. Como se pode notar, o Tribunal de origem, com fundamento nos elementos probatórios dos autos e na decisão proferida no Processo nº 001/1.11.0227943-0, anulou a multa aplicada pela Antaq em virtude da falta de pagamento de tarifa portuária devida à Superintendência de Portos e Hidrovias (SHP) pela utilização da infraestrutura de acesso aquaviário do Porto de Porto Alegre, sob o argumento de que a referida tarifa teria sido julgada ilegítima no processo acima referido. Consignou, assim, a falta de pressuposto lógico para a incidência da aludida multa.



    7. Desse modo, somente a partir do reexame dos pressupostos fático-probatórios dos autos seria possível eventualmente concluir de forma diversa ao que consignado pelo Colegiado a quo, o que é inviável em sede extraordinária, ante o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF, in verbis:



    E. 279: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.”



    8. Registro que, contrariamente ao asseverado neste recurso extraordinário, o Tribunal a quo, explicitamente, afirmou não ter aplicado à Antaq os efeitos da coisa julgada proferida no Processo nº 001/1.11.0227943-0, o que também impede a análise da suscitada ofensa ao art. 109, inc. I, da Constituição da República.



    9. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



     



    10. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    11. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de março de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator